Tribunal: TJSP
Processo: 7005284-15.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
Agravo em execução – Sentenciado acusado da prática de falta grave no cumprimento de pena corporal – Preliminares de prescrição e de nulidade da decisão que homologou a conclusão da sindicância instaurada para a apuração do fato, por ausência de fundamentação – Inaplicabilidade do prazo prescricional previsto na Lei no 8.112/90, que refere-se a faltas funcionais praticadas por servidores

Ementa:
Agravo em execução – Sentenciado acusado da prática de falta grave no cumprimento de pena corporal – Preliminares de prescrição e de nulidade da decisão que homologou a conclusão da sindicância instaurada para a apuração do fato, por ausência de fundamentação – Inaplicabilidade do prazo prescricional previsto na Lei no 8.112/90, que refere-se a faltas funcionais praticadas por servidores públicos no âmbito da administração federal, não guardando qualquer relação com a infração penitenciária – Aplicação, por analogia, dos prazos prescricionais do artigo 109 do Código Penal – Decisão judicial adequadamente fundamentada – Eiva não demonstrada – Pleito de absolvição do agravante por insuficiência probatória – Conjunto probatório seguro acerca da infração disciplinar de natureza grave praticada pelo agente – Alegação de "sanção coletiva" que não encontra apoio nos elementos de convicção disponíveis nos autos – Agentes de segurança penitenciária que identificaram pessoalmente os envolvidos no episódio, individualizando suas condutas – Interrupção do lapso temporal para fins de progressão prisional que decorre da lei (art. 112, § 6o da LEP) e consolidado entendimento jurisprudencial (Súmulas 441 e 534, ambas do STJ) – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976610
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 7005284-15.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente,
em que é agravante VINICIUS CORREA COSTA E MATOS, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), REINALDO CINTRA E
FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
OTAVIO ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7005284-15.2019.8.26.0482
2
Voto no 15433
Agravo em execução no 7005284-15.2019.8.26.0482
Comarca
: Presidente Prudente
Agravante : VINICIUS CORREA COSTA E MATOS
Agravado
: Ministério Público
Agravo em execução Sentenciado acusado da prática de
falta grave no cumprimento de pena corporal Preliminares
de prescrição e de nulidade da decisão que homologou a
conclusão da sindicância instaurada para a apuração do
fato, por ausência de fundamentação Inaplicabilidade do
prazo prescricional previsto na Lei no 8.112/90, que refere-
se a faltas funcionais praticadas por servidores públicos no
âmbito da administração federal, não guardando qualquer
relação com a infração penitenciária
Aplicação, por
analogia, dos prazos prescricionais do artigo 109 do Código
Penal
Decisão judicial adequadamente fundamentada

Eiva não demonstrada – Pleito de absolvição do agravante
por insuficiência probatória
Conjunto probatório seguro
acerca da infração disciplinar de natureza grave praticada
pelo agente
Alegação de “sanção coletiva” que não
encontra apoio nos elementos de convicção disponíveis nos
autos

Agentes
de
segurança
penitenciária
que
identificaram pessoalmente os envolvidos no episódio,
individualizando suas condutas
Interrupção do lapso
temporal para fins de progressão prisional que decorre da lei
(art. 112, § 6o da LEP) e consolidado entendimento
jurisprudencial (Súmulas 441 e 534, ambas do STJ)

Agravo desprovido.
Inconformado com a decisão proferida à fl. 31 e verso pelo i. Juiz
de Direito da 2a Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Presidente Prudente, por meio da qual foi reconhecida a falta grave
praticada em 3.10.2017 pelo sentenciado supramencionado, contra ela
se insurgiu o i. Defensor Público que o assiste à fl. 33, arrazoando o
agravo às fls. 34/43.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7005284-15.2019.8.26.0482
3
Alega o i. Defensor, em síntese, que: (1) a pretensão punitiva
está prescrita, pois deve ser aplicado ao caso o prazo prescricional de
180 dias previsto no art. 142, inciso III, da Lei 8.112/90; (2) deve ser
reconhecida a nulidade da decisão judicial que homologou a falta grave
atribuída a VINICIUS, porque desprovida de adequada fundamentação;
(3) o sentenciado deve ser absolvido, em razão da precariedade
probatória; (4) houve a aplicação de sanção coletiva; e, ainda (5), que
deve ser afastada a interrupção da contagem de prazo para obtenção
de progressão prisional.
O agravo tramitou regularmente, tendo sido contra-arrazoado às
fls. 45/52. À fl. 53 superou-se a fase de reexame, com a ratificação da
decisão hostilizada.
A Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo desprovimento
do recurso (fls. 58/64).
É o relatório.
O agravo não merece provimento.
1. A preliminar de prescrição, baseada em que deve ser
aplicado, por analogia, o prazo previsto no art. 142, inciso III, da Lei no
8.112/90, para a contagem do lapso prescricional, não comporta
acatamento.
Cabe observar, primeiramente, que não há qualquer razão
ontológica que justifique a aplicação do instituto da prescrição
exclusivamente às sanções penais, de modo a permanecer inalterado
no transcurso do tempo o poder estatal de impor consequências ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7005284-15.2019.8.26.0482
4
cidadão em razão da prática de infração de menor gravidade.
Sem embargo, não há razão para que seja considerado como
lapso prescricional o estabelecido na Lei no 8.112/90 (180 dias), que
tem por objeto regular os procedimentos disciplinares relativos a
eventuais faltas funcionais, praticadas por servidores públicos no
âmbito da administração federal, não guardando qualquer relação com
a infração disciplinar no âmbito penitenciário.
É entendimento já consolidado pelas Cortes Superiores que,
diante da ausência de previsão legal na Lei de Execução Penal, aplica-
se, por analogia, o menor prazo prescricional previsto no art. 109 do
Código Penal.
Nesse sentido, confira-se [sem destaques nos originais]:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE
PRESCRIÇÃO OCORRÊNCIA - A Lei de Execução Penal não prevê o instituto da prescrição,
razão pela qual deve ser adotado entendimento jurisprudencial que prevê utilização do
disposto no artigo 109 do Código Penal, levando-se em consideração o menor lapso que
deve ser contado entre a data da falta grave e a decisão do juiz que a reconhece. RECURSO
PROVIDO. (TJ-SP - EP: 00260966720148260000 SP 0026096-67.2014.8.26.0000, Relator: Willian
Campos, Data de Julgamento: 26/08/2014, 4a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação:
27/08/2014)
Agravo em Execução Penal. Requer o reconhecimento da prescrição de falta disciplinar.
Inocorrência. Utiliza-se como lapso prescricional para falta grave o menor prazo previsto no
Código Penal, se a falta não consistir igualmente em crime. Agravo improvido.(TJ-SP - EP:
00181443720148260000 SP 0018144-37.2014.8.26.0000, Relator: Péricles Piza, Data de
Julgamento: 14/07/2014, 1a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 17/07/2014)
No caso em exame, o agravante praticou falta grave no dia
3.10.2017.
Levando em conta o menor prazo prescricional previsto no art.
109 do Código Penal 3 anos , conclui-se que a prescrição da
infração disciplinar somente se daria em 2.10.2020), o que não chegou
a ocorrer uma vez que a decisão judicial de homologação foi proferida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7005284-15.2019.8.26.0482
5
antes dessa data (em 10.1.2020).
2. Também não comporta acolhimento a nulidade da decisão
judicial que homologou a falta grave atribuída a VINICIUS, por suposta
ausência de fundamentação.
De fato, verifica-se que o r. Julgador expressou com clareza os
fundamentos que o levaram a homologar a decisão proferida no
procedimento administrativo instaurado para apurar a mencionada
falta, tendo destacado, inclusive, que ele tramitou sem qualquer
irregularidade ou ilegalidade, observado o direito de defesa do
sentenciado (fl. 31/verso).
E, ainda que se pudesse considerar a decisão breve ou concisa,
tal não conduziria ao reconhecimento da sua nulidade ou
irregularidade, conforme entendimento jurisprudencial a seguir
exemplificado:
SENTENÇA - FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA - NULIDADE INEXISTENTE. "Somente a
sentença não motivada é passível de nulidade, a fundamentação sucinta ou deficiente não a
invalida". (STJ - 5a Turma - RHC no. 2.392-6/RS - RELATOR:- Min. Flaquer Scartezzini - DJU
17/12/92, pág. 24257).
SENTENÇA - Alegação de nulidade diante de fundamentação sintética - Eiva não
reconhecida - Improvimento. - A sentença deve conter a indicação dos motivos de fato e de direito
em que se funda, ainda que sintéticos, pois concisão não é sinônimo de ausência de motivação,
nem
prolixidade
é
penhor
de
fundamentação
densa.

(RJDTACRIM,
VOLUME
5
JANEIRO/MARÇO/1990, PÁG. 171, Rel. CORRÊA DE MORAES).
"O juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos
fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos”
(RJTJSP, 115.207, JTJ 259/14).
Acresça-se que o Superior Tribunal de Justiça também já
apreciou a matéria (REsp, 614.560/SC, 2a Turma; Recurso Especial
2003/0216613-0, Rel. Min. FRANCIULLI NETO, j. 17/06/2004, DJ de
18/10/2004, pág. 245), entendendo que “A função teleológica da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7005284-15.2019.8.26.0482
6
decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça
acadêmica ou doutrinária, tampouco se destina a responder a
argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-
se o sistema com a solução da controvérsia observada a 'res in
iudicium de ducta'”.

1. De absolvição não se pode cogitar.
O exame dos elementos de convicção constantes dos autos
revela que o comportamento de VINICIUS caracterizou falta disciplinar
de natureza grave prevista nos artigos 50, inciso II, e 52, ambos da
LEP.
De acordo com a sindicância reproduzida às fls. 2/27, no dia
3.10.2017, por volta das 13h50min, ele e outros sentenciados, além de
agredirem agentes de segurança penitenciária, auxiliaram o detento
Vinicius Vega Ariza Villar a escalar o alambrado do estabelecimento
prisional para fugir.
Interrogado, o sentenciado negou a imputação, alegando ser
inocente (fl. 22).
Carlos Eduardo Pio Ferreira, Jean Gomes da Silva, Edson de
Almeida Luz, todos agentes de segurança penitenciária, confirmaram
as agressões sofridas na ocasião dos fatos, esclarecendo ainda que o
agravante, líder dos demais presos, incitava-os a arrombar o portão do
alojamento para possibilitar a fuga de Vinicius Vega Ariza Villar (fls.
9/12).
No tocante aos depoimentos dos agentes de segurança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7005284-15.2019.8.26.0482
7
penitenciária, cabe destacar que os Tribunais do país têm se
manifestado repetidamente no seguinte sentido [sem destaques nos
originais]:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. USO DE APARELHO DE TELEFONIA
CELULAR EM UNIDADE PRISIONAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO RECONHECIMENTO
DA PRÁTICA DE FALTA GRAVE, BASEADO ESPECIALMENTE EM DEPOIMENTOS DE
AGENTES PENITENCIÁRIOS - QUE GOZAM DE FÉ PÚBLICA. CONCLUSÃO DIVERSA QUE
IMPLICARIA O REVOLVIMENTO DE ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS, IMPOSSÍVEL NA VIA
ESTREITA DO WRIT. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. Na hipótese, o
reconhecimento da prática de falta grave baseou- se especialmente nos depoimentos de dois
agentes penitenciários
que gozam de fé pública -, os quais narraram de forma uníssona e
harmônica a utilização, pelo Paciente, de telefone celular em unidade prisional. Por isso, a
ausência de apreensão do aparelho, por si só, não pode afastar tal conclusão. (STJ
HC
254.312/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe
13/08/2013)
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Cometimento de falta de natureza grave. Dano ao
patrimônio público. Absolvição, diante da ausência de provas. Insurgência ministerial. Os
depoimentos dos agentes penitenciários são suficientes, considerando-se sua a fé pública.
Demonstrada a lesão ao patrimônio público. Decisão reformada. Recurso provido. (TJSP; Agravo
de Execução Penal 7004528-03.2017.8.26.0344; Relator (a): Cláudio Marques; Órgão Julgador:
15a Câmara de Direito Criminal; Foro de Marília - Vara das Execuções Criminais; Data do
Julgamento: 26/04/2018; Data de Registro: 26/04/2018)
Agravo em execução. Preliminar de nulidade afastada. Regularidade do procedimento
administrativo. Desnecessidade da presença do sentenciado na oitiva administrativa das
testemunhas. Presença do defensor. Eficácia probatória dos depoimentos dos agentes
penitenciários. Versão harmônica com as demais provas produzidas. Condição de agentes
públicos de segurança que, por si só, não afasta a credibilidade das suas narrativas.
Conduta que se configura como falta de natureza grave e não média. Prática de falta que reinicia a
contagem do prazo para progressão. Súmula n.o 534 do E. STJ. Perda dos dias remidos em
fração intermediária que foi fundamentada e está adequada ao caso concreto. Recurso improvido.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 7003517-79.2017.8.26.0071; Relator (a): Francisco Bruno;
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Criminal; Foro de Bauru - 1a Vara das Execuções
Criminais; Data do Julgamento: 01/03/2018; Data de Registro: 05/03/2018)
Agravo em Execução. Instauração de Procedimento Disciplinar para apuração de falta
grave. Subversão à ordem de disciplina. Absolvição por atipicidade da conduta. Parquet pede a
reforma da decisão por entender que os depoimentos dos agentes penitenciários bastam
para o reconhecimento da falta grave, bem como que a conduta praticada pelo sentenciado
é típica. Com razão o Ministério Público. O agente penitenciário, enquanto funcionário
estatal, goza de fé publica em seus depoimentos. Seus relatos, quando não existirem
elementos em contrário, bastam por si só como prova. Sentenciado que exerce liderança negativa,
repassando ordens de facção criminosa. Conduta típica. Agravo provido. (TJSP; Agravo de
Execução Penal 9000398-96.2017.8.26.0032; Relator (a): Carlos Monnerat; Órgão Julgador: 9a
Câmara de Direito Criminal; Foro de Araçatuba - 1a Vara das Execuções Criminais e Anexo do
Júri; Data do Julgamento: 01/02/2018; Data de Registro: 16/02/2018).
4. Ao contrário do propalado no recurso, não houve punição
coletiva.
É certo que a aplicação de sanção de caráter coletivo, no âmbito
da execução penal, é manifestamente ilegal (art. 45, § 3o, da LEP).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7005284-15.2019.8.26.0482
8
Mas, conforme se extrai dos mencionados testemunhos, os
envolvidos, entre eles o agravante, foram prontamente apontados e
identificados pelos agentes de segurança penitenciária, o que permitiu
a
individualização
das
condutas
praticadas
e
consequente
responsabilização disciplinar.
Dessa forma, descabe a alegação de que houve “sanção
coletiva” capaz de adjetivar de ilegal a decisão judicial.
5. Por fim, não merece acatamento o pleito de não interrupção
do lapso temporal para efeitos de progressão de regime prisional.
O d. Magistrado de Primeiro Grau, expressamente, limitou o
efeito da mencionada interrupção para fins de progressão de regime
prisional (fl. 83) não alcançando Livramento Condicional, comutação
e indulto , o que atende aos termos expressos do artigo 112, § 6o, da
Lei de Execução Penal (com redação dada pela Lei no 13.964/2019),
bem como às Súmulas nos 441 e 534 do Superior Tribunal de Justiça.
Assim, por tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
OTAVIO ROCHA
Relator